Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744750-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME, ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMERI PERES CARVALHO AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, JOSE FERNANDES COSTA, PWG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WADY HAMU, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS, CONSTRUTORA DHARMA S.A., OLGA BITTAR HAMU, BELINDA HAMU, BEATRIZ HAMU SILVA, CAIRO ROBERTO SILVA, MEIRE HAMU, OLGA REGINA HAMU NOGUEIRA, MUCIO ESIO NOGUEIRA, ANIBAL HAMU JUNIOR, PATRICIA FERREIRA HAMU, ADEMAR CARNEIRO DOS SANTOS, DENISE HAMU MARCOS DE LA PENHA, ELIAS JOAO HAMU NETO, LUIZ SERGIO HAMU, LEILA SILVA HAMU, BERNADETE HAMU, CLARICE HAMU ALVES, FABIO QUEIROZ ALVES, LEONARDO HAMU, TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, MARINALVA MACIEL HAMU, MARCELO CARDOSO HAMU D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora